Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721251-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA CRISTINE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0709169-40.2024.8.07.0007, proposta por M. A. D. S., menor representado por sua genitora ERICA CRISTINE DOS SANTOS em desfavor da agravante e de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194621585 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a parte ré mantenha a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para cumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que é apenas administradora de benefícios, possuindo, portanto, limitações em sua atuação em virtude de vedações expressas na sua legislação de regência. Argumenta que a análise dos autos deve ser feita à luz da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressaltando que as disposições da Lei 9.656/98 são inaplicáveis ao caso concreto. Sustenta que nas ações que demandem autorização de procedimentos médicos, o pleito deve ser atendido exclusivamente pela operadora de plano de saúde, e não pela administradora de benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. De outro lado, assevera não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida, em primeiro grau de jurisdição, na medida em que alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrados. No que tange as astreintes fixadas, inicialmente, destaca que a decisão agravada não fixou prazo para o restabelecimento do plano de saúde do agravado, devendo, neste grau de jurisdição ser fixado prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, levando-se em consideração que não está em sua alçada o cumprimento da decisão atacada, já que o cumprimento da medida dependeria exclusivamente da operadora. No mesmo ponto, sustenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, caso a preliminar seja rejeitada, requer a fixação de prazo razoável, no mínimo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 59489149 e 59489148. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No que tange às alegações de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, registro que é tema estranho à decisão recorrida e, portanto, configura-se em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O pedido de reconhecimento da ilegitimidade deve, primeiro, ser suscitado ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Ainda que assim não fosse, hipótese que se cogita por amor ao debate, a análise quanto à ilegitimidade não contém urgência que justifique o seu conhecimento de acordo com o artigo 1.015, ou com a mitigação que lhe é atribuível. No ponto, o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo1. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO no ponto em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA PECUNIÁRIA Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.2 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.3 Inicialmente, impende registrar que, a par da argumentação genérica de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, observa-se que restou demonstrado que a ruptura do contrato firmado entre as partes se deu em dissonância da tese firmada no Tema 1.082 do colendo Superior Tribunal de Justiça4. Isso, porque restou demonstrado que o autor é pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e realiza tratamento de saúde seriado. Ademais, a parte comprovou que se encontra adimplente - ainda que a parcela tenha sido quitada com atrasado inferior a 60 (sessenta) dias, em atenção ao disposto no art. 13, II, da Lei 9.656/98. Dessa forma, a partir do quadro fático narrado, tem-se caracterizada a probabilidade do direito autoral e o evidente risco de dano de difícil reparação advindo de possível ruptura do tratamento médico seriado, com consequente prejuízo à saúde do agravado. Ademais, insta salientar que, inicialmente, o juízo de primeira instância não fixou prazo para o cumprimento da tutela de urgência, consoante se extrai do ID 194621585 dos autos originários. Em sequência, por meio do petitório de ID 195098177 dos autos de referência, a parte autora pleiteou que o juízo determinasse que as requeridas fossem intimadas por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, em caráter de urgência para que no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) dessem cumprimento integral a liminar proferida por esse douto juízo, bem como, que fossem adotadas medidas coercitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido. Tal requerimento foi deferido integralmente por meio da decisão de ID 195482851. Portanto, o prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta foi de 24 (vinte e quatro) horas. Nesse aspecto, considerando-se que a tutela de urgência deferida consiste na manutenção do agravado como beneficiário do plano de saúde, e que tal medida implicaria apenas em alteração da situação cadastral nos sistemas das rés, sendo, portanto, procedimento de baixa complexidade, o prazo estabelecido se mostra razoável para o cumprimento da obrigação fixada. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinado às rés que mantivessem a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para cumprimento da decisão. Em atenta análise dos autos, verifica-se que houve a citação pessoal das rés em 06/05/2024 (IDs 195782367 e 195824474 dos autos de origem), sem que se tenha sido noticiado o cumprimento da medida. Ademais, não se desconhece que a outra requerida, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, tem promovido o cancelamento dos planos de saúde pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)5. Nesse sentido, cabe salientar que no âmbito da Ação Civil Coletiva 0720060-41.2024.8.07.0001, em trâmite nesta Corte, apresentada pelo Movimento Orgulho Autista Brasil e pelo Instituto Pedro Araujo dos Santos, em 22 de maio de 2024, foi deferida tutela de urgência, nos seguintes termos: Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta últimas no prazo máximo de 3 (três) dias. Assim, nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado, assim como o prazo para cumprimento da obrigação, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 17:48:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016 4 Tema 1.082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 5 Vide: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/maio/justica-determina-manutencao-de-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista-em-planos-de-saude